Tribunal: TJBA
Processo: 0013432-16.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013432-16.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: Genivaldo Silva Santos

Advogado(s)
:
WANDER LUIZ SOUSA FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO FGTS, SEM A MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) E ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 765.320/MG (TEMA 916). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município a pagar as verbas referentes aos depósitos de FGTS.

2. No julgamento do RE 765320/MG (Tema 916), o Supremo Tribunal Federal consolidou firme orientação segundo a qual “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”.

3. Partindo das premissas jurisprudenciais acima estabelecidas, considerando que o art. 2º da Lei Municipal n. 705/93 estabelece que o contrato temporário possui o prazo de 12 meses, uma vez evidenciada a contratação temporária da parte Apelada pela Administração Pública com desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações - conforme comprovam os contracheques de ID n. 30503259 e ID n. 30503066 indicando que a parte recorrida laborou entre 2005 a 2009 -, bem assim restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do seu FGTS no período compreendido entre 22/09/2004 e 31/05/2009.

4. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0013432-16.2009.8.05.0274
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
e como parte Apelada
GENIVALDO SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR